Tribunal: TCU
Processo: 021.023/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1709/2023-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento das determinações contidas no Acórdão 2019/2019-TCU-Plenário , reiteradas no Acórdão 3186/2020-TCU-Plenário , que tratou de representação sobre irregularidades na distribuição de livros didáticos destinados à educação de jovens e adultos na Escola Estadual de Ensino Médio Dr. Romário Araújo de Oliveira, localizada no município de Alegrete, estado do Rio Grande do Sul. Considerando a pendência no cumprimento das determinações dos itens 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3 e 9.4 do Acórdão 2019/2019-TCU-Plenário , conforme julgado no Acórdão 1245/2021-TCU-Plenário (peça 68); Considerando que a resposta do FNDE ao cumprimento das determinações contida nos itens 9.3.1, 9.3.2 e 9.3.3 do Acórdão 2019/2019-TCU-Plenário não indicou prazos de conclusão e detalhamento dos procedimentos adotados; Considerando que a Seduc/RS não apresentou informações complementares e os resultados das ações anteriormente anunciadas, com subsídios comprobatórios (item 9.4 do Acórdão 2019/2019-TCU-Plenário ); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243 e 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em fixar prazo para adoção das medidas especificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.023/2020-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Secretaria da Educacao (92.941.681/0001-00). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) elabore um novo plano de ação contendo as ações a serem tomadas, os responsáveis pelas ações e os prazos para implementação, para que se possa demonstrar a execução do Termo de Execução Descentralizado/TED 10.093, firmado com a Universidade Federal do Paraná (UFPR), e as demais providências dele decorrentes, conforme estabelecem os §§ 3o e 4o do Art. 7o da Resolução TCU 315/2020, no sentido de comprovar o cumprimento da determinações exaradas pelos subitens 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3.1 e 9.3.3.2 do Acórdão 2019/2019-TCU-Plenário ; 1.7.2. fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para que a Seduc/RS informe as medidas adotadas com vistas a dar pleno cumprimento à determinação contida no subitem 9.4. do Acórdão 2019/2019-TCU-Plenário , e, de forma específica, apresente informações complementares e os resultados das ações em curso já anunciadas ao TCU, bem como os elementos comprobatórios daquelas ainda pendentes de cumprimento até o momento, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 58, inciso IV e § 1o da Lei 8.443/1992.